Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022559-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VANILDA DE OLIVEIRA DALMASSO - CPF: 551.078.181-53 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8.o DO CPC/15 – POSSIBILIDADE - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA SEGURADORA COM BASE EM TESE SABIDAMENTE IMPROCEDENTE - DESEJO DE CAUSAR PREJUÍZO A PARTE ADVERSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Acerca do equívoco no estabelecimento da verba honorária foi dito na decisão combatida que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

2 – Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória.

3-Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

4- No que tange
a multa por litigância de má-fé
foi mencionado que, considerando que a seguradora interpôs recurso com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Recorrido que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior ainda em decorrência do recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema, patente tal situação.

5- Dito isso, imperiosa a condenação da Seguradora à multa constante no artigo 81 do CPC/15, em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

6- Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1022559-61.2019.8.11.0041
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LIDER
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 43756954, que negou provimento ao apelo, manteve a sentença recorrida e condenou a Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do CPC/15.

A Agravante suscita a necessidade de reforma da decisão recorrida no tocante a multa por litigância de má-fé, de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Reafirmou o equívoco no estabelecimento da verba honorária - afronta ao artigo 85, § 2.o do CPC
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 49435473.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020